Tribunal: TJPA
Processo: 0050473-08.2015.8.14.0031
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0050473-08.2015.8.14.0031
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MOJU (VARA ÚNICA)
APELANTE: DIEGO NAZARENO ANTUNES CONCEIÇÃO
(Eduardo Pontes da Silva - Defensor Público)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLEP
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DO REGIME MENOS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS.
1. Fixada a reprimenda corporal acima do mínimo legal (05 anos e 04 meses de reclusão) e tendo apenas uma circunstância judicial valorada negativamente em face do apelante, é descabida a fixação de regime mais gravoso sem a existência de fundamentação idônea, nos termos das súmulas 718 e 719 do STF.
2. Na hipótese dos autos ora em análise, constato que o regime fechado foi aplicado somente em razão do juízo ter valorado negativamente 04 circunstâncias judiciais. Entretanto, com a reanálise da dosimetria por este tribunal, somente a culpabilidade fora mantida como negativa. Ademais, o juízo de origem, não apresentou qualquer fundamento concreto para a imposição do regime mais gravoso, em afronta às Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.
3.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO LHE DAR PROVIMENTO
.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 10 de agosto de 2020

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
DIEGO NAZARENO ANTUNES CONCEIÇÃO
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, II, do CP, a ser cumprida, inicialmente, no regime fechado.

Narra a peça acusatória, em suma, que no dia 16/07/2015, por volta de 12h03min, no interior do estabelecimento ¿Foto Expresso¿, o apelante, na companhia de terceiro não identificado, com emprego de simulacro de arma de fogo, e mediante ameaça, assaltou as vítimas DATIVO NAZARENO TRINDADE e GINILDE TRINDADE GOMES, subtraindo destes a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Após diligências, o acusado foi preso, juntamente com o simulacro de arma de fogo usado no roubo.

Por tais fatos a Promotoria de Justiça apresentou denúncia contra o acusado ao norte mencionado, como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal.

Após regular instrução, a pretensão estatal foi julgada parcialmente procedente, e o apelante foi condenado pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, fixando para cumprimento inicial da reprimenda corporal, o regime fechado.

Inconformado com a o regime inicial aplicado pelo magistrado de primeiro, o réu interpõe recurso de apelação, requerendo que o regime seja fixado no semiaberto, uma vez que a pena em desfavor do recorrente ficou abaixo de 08 (oito) anos de reclusão.

Distribuídos, os autos vieram à minha relatoria, ocasião em na data de 12 de junho de 2017, determinei a remessa dos autos ao
custos legis
para manifestação.

A Procuradora de Justiça Ana Tereza da Silva Abucater se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.
V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso apresentado pelo apelante
DIEGO NAZARENO ANTUNES CONCEIÇÃO
.
1.
DA FIXAÇÃO DO REGIME MENOS GRAVOSO EM FACE DO RECORRENTE - AFRONTA A SÚMULA 719 DO STF.

Para melhor entendimento, destaco trecho da sentença na parte que interessa.
Verifico que as circunstâncias mencionadas no art. 59 do Código Penal são desfavoráveis ao réu.
O acusado
agiu com elevada culpabilidade
, tendo plena consciência da reprovabilidade de sua conduta.
Seus
antecedentes
são maculados (certidão de fls. 07/09), demonstrando não ter sido este crime um fato isolado em sua vida.
(...)
Sua
personalidade
, entretanto, denota desvio e propensão à prática de crimes,

pormenor já apontado por sua folha corrida
.
(...)
O comportamento da vítima de forma alguma contribuiu para a prática delituosa.

Pois bem, verifico que foram negativados os seguintes vetores: culpabilidade, antecedentes, personalidade e o comportamento da vítima. Passo a análise individualizada destes.

A teor do disposto na
Súmula 17
deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que
¿na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)¿
. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

In casu, verifico que o recorrente agiu com culpabilidade intensa, pois, para conseguir seu intento, agiu violentamente com a ajuda de seu comparsa, aplicando uma `gravata¿ na vítima, para consumar o roubo. assim, pontuo que se trata de fundamentação apta a negativar o referido vetor, sendo fundamentação idônea, devendo ser considerada desfavorável tal circunstância, vez que a conduta do réu extrapolou graduação razoável apta a configurar maior índice de reprovabilidade do agente.

Apesar do recorrente ostentar
antecedentes criminais
, tal circunstância não pode ser aplicada para agravar a pena do apelante, sob pena de infringir a Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto a valoração da
personalidade
, esta pressupõe a síntese das qualidades morais do indivíduo, a ensejar uma análise pormenorizada de toda a vida do agente, de forma que,
para que possa ser considerada negativa, torna-se imprescindível a presença de laudo específico
(Apelação Criminal n. 2011.084043-9, de Balneário Camboriú, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, Segunda Câmara Criminal, j. 19-06-2012), pois se trata de conjunto dos atributos psicológicos que determinam o caráter e a postura social da pessoa e, inexistindo estudo especifico para esse fim, deve ser considerada Neutra.

Quanto ao
comportamento da vítima
tenho que deve ser aplicada a Súmula nº 18 deste E. TJE-PA, no sentido de que
¿o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿,
razão pela qual considero-a como circunstância neutra.

Tem-se que, na análise da dosimetria operada, após os reparos que cabiam, apenas uma das oito circunstâncias judiciais restou valorada de modo negativo.

Ao fixar o regime de cumprimento de pena, o magistrado de primeiro grau consignou que:
(...)
O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado (art. 59, III, do Código Penal), não ocorrendo hipóteses de substituição da pena privativa de liberdade (art. 44, I) ou concessão da sursis (art. 77,
caput
)¿.

Referida imposição, ao meu sentir, mostra-se ilegítima, pois ao fundamentar a imposição do regime mais gravoso, este levou em consideração apenas a dosimetria pelo juízo realizada, uma vez que encontrou 04 (quatro) circunstâncias judiciais valoradas negativamente. Entretanto, com a nova reanálise por este Tribunal de Justiça, apenas uma circunstância judicial fora negativada, qual seja, a culpabilidade.

Dessa forma, para o estabelecimento de regime de cumprimento de pena mais gravoso, é necessária fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, o que não foi o caso dos autos.

Sobre o assunto, a Súmula 719 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
"A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea."

Conforme verifico no caso em tela, o regime fechado foi aplicado pelo magistrado de primeiro grau sem qualquer fundamento concreto para a imposição do regime mais gravoso, em afronta às Súmulas n. 718 e n. 719 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
(...)
4. As súmulas não foram observadas pelo Tribunal a quo, porquanto o regime fechado foi imposto sem motivação idônea, devendo ser observado o regime legal dos § 2º e 3º do art. 33 do Estatuto Repressor. In casu, as instâncias ordinárias consideraram favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e, por isso, a pena-base foi fixada no mínimo legal. Ademais, como o paciente é primário e a sanção corporal foi fixada, 8 (oito) anos de reclusão, faz jus ao regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º e § 3º, do CP.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para fixar o regime inicial de cumprimento da pena semiaberto para o paciente, salvo se, por outro motivo, não estiver descontando pena em regime mais severo" (HC n. 396.190/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/06/2017).

Portanto, sendo o paciente primário e tendo a pena-base sido fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, não ultrapassando a 08 (oito) anos, o regime inicial semiaberto se mostra o mais adequado para o resgate da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 10 de agosto de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator